Tribunal: TJSP
Processo: 2189320-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189320-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IMM
MÁQUINAS INDUSTRIAIS DO BRASIL EIRELI e MAYKO MARTINEZ, é
agravado COSTA BRASILEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189320-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24.572 - egf
2
VOTO No 24.572
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189320-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 10a VARA
CIVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
AGRAVANTES: IMM MÁQUINAS INDUSTRIAIS DO BRASIL EIRELI E MAYKO
MARTINEZ
AGRAVADO: COSTA BRASILEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
IMPENHORABILIDADE.
Boqueio
on
line.
Ausência
de
comprovação de que a constrição comprometa a subsistência do
devedor. Impenhorabilidade não demonstrada. Inaplicabilidade,
ademais, do artigo 833, inciso X, do CPC, por não se tratar de
conta poupança.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 168/169 dos
autos principais), que nos autos da execução promovida contra os agravantes,
indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado na conta do codevedor Mayko
Martinez
Recorrem os executados afirmando, em suma, que: a) os valores
bloqueados se destinam ao sustento da família do codevedor Mayko; e b) deve ser
adotada interpretação extensiva de que todo depósito abaixo de 40 salários mínimos
é impenhorável, inclusive aquele mantido em conta corrente.
Recurso tempestivo (fls. 1), sem preparo por estar pendente anterior
recurso tirado contra decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes e,
remetido diretamente ao julgamento virtual, pois o tema agravado não trata de
“decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da
evidência”, único caso em que se admite sustentação oral em agravo de instrumento,
nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, não havendo, pois, prejuízo ao
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189320-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24.572 - egf
3
VOTO
Trata-se de execução de título extrajudicial promovida contra os
agravantes, relativa à confissão de dívida, no valor de R$. 38.614,50.
O codevedor Mayko sofreu bloqueio em sua conta, no valor de R$.
6.789,01.
Com efeito, embora o devedor tenha sustentado que os valores
penhorados seriam indispensáveis para o próprio sustento, não comprovou tal
alegação, pois deixou de demonstrar que a penhora comprometeria a sua
subsistência.
Por outro lado, não vinga a tese de que a penhora não poderá atingir
valores de até 40 salários mínimos para as quantias encontradas em conta corrente.
A interpretação do inciso X, do artigo 835 do CPC, ao contrário do que afirma o
agravante, é restritiva.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“(...) PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em conta corrente e
aplicação financeira do tipo "CDB"
Pretensão de extensão da
proteção cabível à caderneta de poupança
Descabimento

Interpretação restritiva da regra do art. 833, X, do Estatuto
Processual
Precedentes da Câmara Recurso improvido. (...)
Julgamento do agravo de instrumento Perda de objeto - Recurso
prejudicado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2268326-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020). (destacamos)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
bancário. Penhora de ativos financeiros.
1. Penhora sobre percentual de proventos de aposentadoria.
Inadmissibilidade. Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189320-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24.572 - egf
4
833, IV, do CPC. Verba cobrada de natureza não alimentar.
Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, §
2o, CPC). Levantamento da constrição. Necessidade.
2. Bloqueio incidente sobre saldo em conta corrente inferior a 40
salários mínimos. Inocorrência de impenhorabilidade, pois o art.
833, X, do CPC protege unicamente os depósitos em caderneta de
poupança. 3. Penhora sobre poupança. Ausência de comprovação.
Extratos juntados em nome de terceira (coexecutada), cujo valor do
bloqueio não coincide com a ordem emanada dos autos. Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097463-10.2020.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020). (destacamos).
Quanto à crise decorrente da pandemia causada pelo Covid 19, é geral
e atinge a todos indistintamente, de modo que a excepcionalidade do momento
causada pela pandemia alcança ambas as partes, não se justificando o pedido de
desbloqueio por esse motivo.
Em suma, há de prevalecer a decisão proferida, de rejeição da alegada
impenhorabilidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator